Tribunal: TCU
Processo: 041.024/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.024/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anacleto Fabiano Evaristo Ferreira (XXX.871.486-XX); Anderson Berlim Melo (XXX.536.277-XX); Caio Marcio Monteiro de Oliveira (XXX.352.158-XX); Daniel dos Santos Teixeira (XXX.652.520-XX); Edson Roberto Machado (XXX.129.838-XX); Paulo Roberto Kerr (XXX.802.757-XX); Rafaela Pereira Araujo de Oliveira (XXX.012.993-XX); Renner de Melo Fernandes (XXX.586.948-XX); Ronie Pinho de Mello (XXX.610.208-XX); Yurico Nair Kiyama (XXX.644.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.